Tribunal: TJMT
Processo: 1019885-34.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019885-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIÇOS DE SAÚDE - MULTA PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - INCONFORMISMO DA AGRAVANTE - CABIMENTO DA ASTREINTE - ART. 77, IV, §§ 1º e 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA.

1. Nada obsta que, diante do descumprimento de decisões judiciais, possa haver a aplicação de multa ao responsável que, mesmo advertido nesse sentido, deixa de cumprir a determinação que lhe foi imposta.

2. Demonstrado nos autos que o Agravante não cumpriu as decisões judiciais, apesar de advertido de que a resistência no cumprimento da obrigação ensejaria a punição por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do Art. 77, IV, do CPC, não merece reparo a decisão que a impõe.

3. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital nos autos do cumprimento de sentença n.º 0017720-88.2011.8.11.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
pela qual foi arbitrada multa por ato atentatório à dignidade da Justiça ao ora Agravante (id.

84728377, dos autos de origem).

Em suas razões recursais (id. 130312167), o Município/Agravante afirma, em síntese, que:

- o juízo
a quo
deixou de observar todo o acervo probatório e as informações anteriormente juntadas ao longo dos autos, que demonstram diversas medidas adotadas para o cumprimento das obrigações;

- a RDC n.º 19, de 03.02.2005, da ANVISA, norma que fundamentou a sentença e a obrigação de fazer em questão foi revogada pela Portaria Ministerial n.º 1.678/MS/2015, de 02.10.2015, razão pela qual se entende que não mais subsista o dever de cumprir.

Desse modo, postula que seja revogada a decisão de primeiro grau que aplicou a multa, procedendo-se a inclusão da Empresa Cuiabana de Saúde Pública no polo passivo da ação.

Sem contrarrazões apresentadas pelo Agravado, conforme certidão de id. 161811154.

O efeito suspensivo foi indeferido pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, então relatora do feito (id 146704670).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do PJe 1º Grau houve registro de ciência da decisão em 08/09/2022, de maneira que a interposição em 29/09/2022 ocorreu dentro do prazo legal.

Isento de preparo, consoante certidão de id. 145563668.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 165255173).

Conclusos por redistribuição (id. 174877154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital nos autos do cumprimento de sentença n.º 0017720-88.2011.8.11.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
pela qual foi imposta ao Agravante multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser recolhida no prazo de trinta (30) dias (id.

84728377, dos autos de origem).

Pois bem.

De início, tem-se que pela sentença de id. 61133637, p. 05 dos autos originários o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, ora Agravante, foi condenado a:
“1. manter-se permanentemente em situação regular, atendendo todos os requisitos contidos na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 19, da ANVISA, de 3 de fevereiro de 2005, necessários ao seu adequado funcionamento; 2. apresentar documentação que comprove o fiel cumprimento do estabelecido no item anterior”.

Diante da inércia do Agravante no cumprimento do comando judicial, o Agravado instaurou cumprimento de sentença com o objetivo de compelir o Agravante a cumprir a sentença por meio coercitivo, a título de
astreintes
.

Todavia, apesar de regularmente intimado por diversas vezes para o cumprimento da obrigação, o Agravante não cumpriu com exatidão as determinações judiciais, o que fez com que o juízo
a quo
proferisse a decisão objeto de Agravo, da qual transcrevo a parte dispositiva, no que pertine:

“(...) Diante do exposto, defiro em parte o requerimento ministerial para, com fundamento no art. 77, IV, e §2º, do CPC, reconhecer a prática de ato atentatório a dignidade da justiça e impor ao requerido a multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser recolhida no prazo de trinta (30) dias.

Intime-se o requerido, por seu procurador, para cumprir integralmente a sentença no prazo de quinze (15) dias, juntando documentos hábeis a comprovar o regular funcionamento do CIAVE, notadamente, quanto a qualificação e experiência dos profissionais na área de toxicologia; da existência de biblioteca e base de dados para prestar informações sobre intoxicações e de sistema de registro dos atendimentos realizados; registro dos atendimentos realizados nos últimos dois anos; a existência de convênio ou outro instrumento firmado para atendimento da demanda do CIAVE por laboratórios de referencia dentre outros.

Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o representante do Ministério Público, para manifestação, no prazo de quinze (15) dias. (...)”

Feitas tais ponderações, analiso a controvérsia.

No tocante ao pedido de inclusão da Empresa Cuiabana de Saúde Pública no polo

passivo da ação
, resta evidente que não merece prosperar, uma vez que a indigitada empresa, em que pese seja responsável pela gestão do HMC, não figurou no polo passivo da ação na fase de conhecimento, não podendo, na fase de cumprimento de sentença, passar a nele figurar e ser compelida a cumprir as obrigações impostas na sentença.

Por essa razão,
não prospera
o pedido de inclusão da Empresa Cuiabana de Saúde Pública no polo passivo da ação.

De outro norte, depreende-se que a parte Agravante objetiva o
afastamento da multa aplicada pela decisão guerreada
, sob o argumento de que, embora a aplicação da multa tenha se fundamentado no descumprimento da Resolução da Diretoria Colegiada n.º 19, de 3 de fevereiro de 2005, da ANVISA, tal resolução teria sido revogada.

Malgrado o tema tenha sido abordado nos autos originários e decidido em sentença de Embargos de Declaração (id. 93524553), é notório que a revogação da referida resolução (RDC nº 19/2005) não retira a obrigação imposta ao Agravante, fixada em sentença e mantida por este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Tal afirmativa se mostrou bem evidenciada no parecer da d. Procuradoria de Justiça (id. 165255173), cujos argumentos também adoto como fundamento:

“(...) No que se refere ao intento de ver afastada a multa aplicada em razão da revogação da RDC nº 19 de 2005, editada pela ANVISA, verifico que a referida revogação já fora objeto de discussão nos autos de origem, oportunidade na qual fora bem esclarecido que
“
a ação civil pública foi proposta em 26/05/2011 época que o assunto era regulado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n°19, de 3 de fevereiro de 2005, norma editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No curso do processamento da ação, o Ministério da Saúde, considerando a necessidade de inserir as atividades de toxicologia no SUS, inseriu os Centros de Informação e Assistência Toxicológica no SCNES como estabelecimentos de saúde integrantes da Linha de Cuidado ao Trauma, da Rede de Atenção às Urgências e Emergências – RUE. (...) Tal normativa não altera em nenhum ponto os parâmetros recomendados para constituição e funcionamento das equipes de atendimento
”
(ID 61134309 dos autos de origem).

Dessa forma, tenho que
eventual alteração se deu com o objetivo de melhorar os serviços fornecidos, e não os extinguir, de modo que a parte agravante não se desobriga de cumprir a sentença que determinou a adequação da unidade de saúde referência em toxicologia
, dado que o serviço não deixará de ser fornecido. (...)” (g.n.)

Importante ressaltar que a sentença foi publicada em 07/01/2013, ou seja, muito antes da supradita revogação advinda da Portaria Ministerial n.º 1.678/MS/2015, de 02.10.2015.

Nesse interim, o atentado à dignidade da justiça relaciona-se ao dever de lealdade e probidade dos litigantes, que, nas hipóteses de abuso e má-fé patentes a parte incidirá na multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Como bem delineou o juízo
a quo
, ao destacar necessidade de se cumprir a sentença em comento, é cediço que:

“(...) Este processo está há mais de seis (06) anos na fase de cumprimento e, apesar de alguns avanços, certo é que o requerido tem se limitado a apresentar algumas informações por meio de oficio, sendo o último subscrito pelo diretor da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, responsável pela gestão do Hospital Municipal de Cuiabá, sem qualquer documento hábil a respaldá-las.

Apesar das reiteradas intimações, o requerido não cumpre integralmente a obrigação que lhe foi imposta, entretanto, a imposição de medidas coercitivas para o cumprimento da sentença, mais precisamente quanto a multa pessoal ao gestor público, somente é admitida apenas quando este participou da relação processual, sendo necessário, também, que se busque apurar a sua efetiva responsabilidade, ou seja, que o gestor tenha agido ou se omitido intencionalmente de forma a descumprir a decisão judicial (...)”.
(id. 84728377, do processo de origem)

Ressalte-se que em decisão de id. 61931260 dos autos de origem o Agravante foi advertido de que a resistência ao cumprimento da obrigação implicaria em ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. art. 77, §1º, do Código de Processo Civil, de modo que, descumprida a obrigação que lhe incumbia, perfeitamente cabível a aplicação da penalidade prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC.

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE - IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO -
DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - MEDIDA COERCITIVA QUE SE MOSTRA ADEQUADA PARA A HIPÓTESE - COMPROVAÇÃO DE QUE A MUNICIPALIDADE É CONTUMAZ NO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS
- ALEGAÇÃO DE DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO - ANOMALIAS QUE NÃO FORAM SANADAS VOLUNTARIAMENTE, NÃO OBSTANTE O LONGO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – VALOR QUE NÃO PODE SER IRRISÓRIO, SOB PENA DE PERECIMENTO DE SUA FINALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 -
A prática reiterada no descumprimento de decisões judicias, por si só, é capaz de justificar a aplicação de multa (astreintes) como forma de coerção para que o Ente Público Municipal cumpra as determinações constantes da sentença condenatória, proferida em ação civil pública, concernente ao saneamento de irregularidades constatadas em unidade de prestação de serviços de saúde pública, ofertada aos administrados pela municipalidade sem o mínimo de dignidade
. 2 - A fixação de astreintes por descumprimento de sentença não pode ser fixada de forma irrisória, sob pena de perecimento de sua finalidade. 3 - O montante diário fixado em R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável, proporcional e guarda total correspondência com a obrigação imposta ao agravante, de modo que sua manutenção é medida que se impõe”. (N.U 1000207-96.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado 22/05/2023, publicado no DJE 29/05/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023